Tribunal: TJBA
Processo: 8012561-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012561-94.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IGOR CONCEICAO MOURA e outros Advogado(s): ANGELA OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAGOGIPE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INACOLHIMENTO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DESACOLHIMENTO. NULIDADE INTERROGATÓRIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Igor Conceição Moura, preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e homicídios, no contexto da denominada Operação Recôncavo. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta da prisão, nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP), irregularidade de interrogatório policial sem prévia intimação da defesa, excesso de prazo na investigação e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade da custódia. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se há nulidade do reconhecimento pessoal apta a invalidar a custódia cautelar; (iii) se houve ilegalidade decorrente de interrogatório sem a presença da defesa; (iv) se está configurado excesso de prazo na investigação; e (v) se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos delitos, na atuação em organização criminosa, no risco de reiteração delitiva, na possibilidade de coação de testemunhas e no risco de evasão, evidenciando o periculum libertatis. 4. Elementos individualizados reforçam a necessidade da custódia, notadamente a apreensão, na residência do paciente, de armamento de uso restrito (fuzil calibre 5,56), munições, carregadores, significativa quantidade de entorpecentes e objetos compatíveis com o modus operandi dos crimes investigados. 5. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal não afasta, neste momento, a prisão preventiva, pois a custódia não se funda exclusivamente nesse elemento, mas em conjunto probatório mais amplo, cuja análise aprofundada deve ocorrer na instrução criminal. 6. A suposta irregularidade do interrogatório policial não restou comprovada nos autos, sendo inviável o reconhecimento de nulidade em sede de habeas corpus, além de se tratar de ato inquisitorial cuja eventual mácula não contamina, por si só, a ação penal. 7. Não há excesso de prazo, considerando a complexidade da investigação, que envolve organização criminosa, pluralidade de investigados, grande volume probatório e múltiplas diligências, sendo razoável o tempo de duração da custódia. 8. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, especialmente em contexto de organização criminosa. 2. A eventual irregularidade do reconhecimento pessoal não invalida a custódia cautelar quando esta se apoia em outros elementos probatórios independentes. 3. A complexidade da investigação, com pluralidade de investigados e diligências, justifica a flexibilização dos prazos processuais, afastando o alegado excesso de prazo.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Penal, arts. 226, 312, 313, 315, § 2º, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC nº 107202/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.04.2012; STF, HC nº 228076/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.06.2023; STF, HC nº 242643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 850367/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2023; STJ, RHC nº 176733/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 160217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 754925/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.882.836/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.08.2021; STJ, RHC nº 159269/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012561-94.2026.8.05.0000, impetrado pela advogada Angela Oliveira de Souza, em benefício de Igor Conceição Moura. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente o writ e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.